Tribunal: TJDFT
Processo: 0706219-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUEIXA-CRIME. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça com as custas de queixa-crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC (aplicável subsidiariamente ao processo penal), quando não presumida, depende da comprovação de insuficiência de recursos, podendo ser indeferida diante de elementos que afastem seus pressupostos (art. 99, §2o, CPC).
4. O Tema 1.178/STJ veda o indeferimento automático do benefício com base em critérios exclusivamente objetivos.
5. Ostentando a agravante renda considerável, cabia a ela juntar aos autos documentos comprovando que os recursos auferidos, superior a cinco salários-mínimos por mês, são insuficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família.
V. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.178, Corte Especial, Tema Repetitivo 1.178, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.9.2025 - REsp 1.988.686/RJ, 1.988.687/RJ e 1.988.697/RJ; TJDFT, Acórdão 2104939, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 6a TURMA CÍVEL, j. 18/03/2026.